Tribunal: TJMT
Processo: 1002851-53.2016.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Vistos, etc.
Considerando as informações prestadas na certidão de ID no 59721478, e ainda, em razão do voto vencedor ter sido proferido pelo M.M. Juiz Dr. Alex Nunes de Figueiredo, determino que seja solicitado ao mesmo, com a máxima urgência, a disponibilização de seu inteiro teor, a fim de possibilitar a disponibilização do acordão e a reabertura do prazo recursal.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito – Relator